Tribunal: TJDFT
Processo: 0707892-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707892-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA GOUVEIA DE ALBUQUERQUE, GERALDO MAGELA DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA MARIA GOUVEIA DE ALBUQUERQUE contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo de Execução de Título Extrajudicial n° 0042969-17.2007.8.07.0001, homologou o laudo pericial de avaliação de imóvel indicado nos autos. A agravante se investe contra o decisum, por considerar que o montante apontado pelo perito e homologado pelo Juízo destoa do efetivo valor do imóvel, mormente se considerado que, em avaliações anteriores, o valor obtido seria maior que aquele alcançado pelo expert. Para a agravante, o perito não juntou aos autos “avaliações de marcado suficientes a corroborar seu laudo”. Deste modo, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para determinar a realização de nova avaliação do imóvel. Aos autos vieram guia de custas (Id. 44334707) e comprovante de pagamento (Id. 44334708). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, por se insurgir contra decisão interlocutória proferida nos autos de processo de execução (CPC, art. 1.015, parágrafo único), estando, a princípio, presentes os demais requisitos de admissibilidade aplicáveis ao recurso, daí porque admito seu processamento. Não é o caso, contudo, de conceder o pretendido efeito suspensivo, eis que, neste juízo inicial de cognição sumária, não vislumbro os requisitos que lhe são próprios, em especial a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, a despeito de sua irresignação, a recorrente não aponta qualquer vício concreto na prova pericial homologada pelo magistrado singular, limitando-se a questionar o valor apontado pelo perito, que, supostamente, não refletiria o valor de mercado do imóvel. Conforme aponta a própria recorrente, as diversas avaliações realizadas no imóvel foram todas questionadas pelos devedores, sempre com base em discrepância quanto ao valor do bem, daí porque determinada a realização de prova pericial pelo Juízo. Muito embora não se impeça à parte contraditar a avaliação, é exigível a presença elementos concretos e suficientes para invalidar a conclusão do laudo pericial, o que, contudo, não verifico nestes autos, eis que, repito, a recorrente se limita a questionar o valor apontado pelo perito, com fundamento em discrepância quanto ao valor de mercado do bem. De mais a mais, considerando as avaliações já realizadas, a medida buscada pela recorrente vai de encontro à celeridade e razoável duração do processo, eis que objetiva a repetição da prova, retardando, sem justo motivo, a conclusão do processo que já se arrasta a substancial espaço de tempo. Com estes fundamentos, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo singular. Intime-se a recorrida, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora